Tribunal: TCU
Processo: 025.860/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 700043/2008 (Siafi 626.237), tendo por objeto a construção de escolas em município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Alcides Lima de Aguiar, Prefeito Municipal de Dirceu Arcoverde/PI no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012, e de Carlos Gomes de Oliveira, Prefeito no período de 1o/1/2013 a 31/12/2020, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 700043/2008 (Siafi 626.237), tendo por objeto a construção de escolas no município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Alcides Lima de Aguiar e Carlos Gomes de Oliveira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Alcides Lima de Aguiar e de Carlos Gomes de Oliveira; 9.3. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Alcides Lima de Aguiar ao pagamento da quantia de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 14/3/2012 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. aplicar a Alcides Lima de Aguiar, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar a Carlos Gomes de Oliveira, com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.